Tribunal: TJDFT
Processo: 0720494-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720494-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU AGRAVADA: VERSA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Edifício Residencial Luis Fernando Labouriau contra decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu os pedidos de consultas a extratos bancários, cartões de crédito, pesquisa via CCS/Bacen e CENSEC, bem como a penhora de créditos perante a SES/GO. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO